Tribunal: TJMT
Processo: 1022545-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-18
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022545-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por Joaquim Gomes da Silva, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea
Grande, que indeferiu o pedido do custeio do pagamento dos gastos com consumo de energia elétrica relativos à utilização do sistema do home care.
Aduz, em síntese, ser portador de Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (CID l64+l69.4), de modo que lhe fora deferido o tratamento na modalidade home care, bem como os meios para o seu funcionamento, mas que, embora tenha requerido o benefício da tarifa social de energia elétrica, junto à Concessionária de Energia Elétrica, a quem compete a incumbência de instalar um medidor específico para aquela operação, somente em fevereiro/2021 foi individualizado o padrão que contabiliza a energia que abastece o referido sistema, motivo pelo qual requereu que as contas referentes aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, que representaram grande excesso na sua conta de energia, fossem pagas pelos requeridos.
O Juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que não demonstrado o pedido administrativo junto à concessionária, ou a negativa por parte desta.
Inconformado, o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, notadamente porque fora admitido para tratamento em home care no dia 12/11/2020 e a energia elétrica é indispensável ao funcionamento dos aparelhos e, consequentemente, à manutenção da sua vida, que dependente do equipamento.
Afirma ser indubitável que o Poder Público tenha a obrigação de fornecer os equipamentos para a internação domiciliar pelo sistema home care, bem como o dever de custear o consumo da energia elétrica, por ser fundamental para o funcionamento do equipamento, principalmente porque se trata de pessoa carente, sem condições de pagar pelo serviço.
Diz que a gravidade da sua situação financeira, que faz uso de home care e, por isso, está desempregado, exige providências imediatas, tornando-se imprescindível que os requeridos assumam os gastos com consumo de energia elétrica em questão, especialmente para que seja realizado o pagamento das contas que estão em aberto, referente aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando ainda não estava instalado medidor autônomo.
Argumenta que a pretensão é garantia à prestação jurisdicional efetiva e integral, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, como é o caso da saúde.
Por fim, ressaltando a presença dos requisitos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinado que os requeridos assumam os gastos com consumo de energia elétrica em referência, ou, o decote da conta de energia apenas quanto ao valor correspondente ao consumo gerado pelos aparelhos médicos que possibilitaram a manutenção da vida do agravante.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
Para o deferimento da antecipação de tutela em sede de recurso de agravo de instrumento, imperiosa a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado, na origem, trata-se de obrigação de fazer, em cujos autos fora deferido o tratamento domiciliar Home Care (id. 112961976 – págs. 93 a 95) e, posteriormente, requerido pelo agravante que os agravados fossem compelidos a assumir os gastos com consumo de energia elétrica, referente aos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, quando ainda não estava instalado medidor autônomo para aferir o consumo decorrente daqueles equipamentos.
O Magistrado Singular indeferiu tal pedido (id. 112961976 – págs. 164 a 166), por entender que não estaria demonstrado nos autos o pedido administrativo junto à Concessionária de Energia pela inclusão do agravante no programa da Tarifa Social de Energia Elétrica ou a sua negativa.
Pois bem. A hipótese sub judice apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Isso, porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal.
O direito fundamental à saúde ainda está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
Ademais, cumpre ressaltar que, no presente caso, não se aplicam as disposições das Leis no 9.494/97 e 8.437/92, por se tratar de pedido de liminar em ação de obrigação de fazer que visa salvaguardar o direito à saúde, conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“MEDIDA CAUTELAR. MEDICAMENTO ESPECÍFICO. RISCO DE MORTE. NÃO FORNECIMENTO PELO SUS. BLOQUEIO DE VALORES NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO AO CASO DO ARTIGO 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92. MEDIDA CAUTELAR PROCEDENTE.
(...). 4. Ainda que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 vede a concessão de liminar contra atos do poder público no procedimento cautelar, que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, há que se considerar que, tratando-se de aquisição de medicamento indispensável à sobrevivência da parte, impõe-se que seja assegurado o direito à vida da requerente. 5. Medida cautelar julgada procedente.”
(MC 11.120/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 18-5-2006, DJ 8-6-2006, p. 119)”. [Destaquei]
In casu, vislumbra-se que o agravante foi atendido com a tarifa social de energia, a partir de fevereiro/2021, o que afasta o argumento de que este não teria formulado o competente pedido administrativo.
Além disso, a liminar pretérita, que concedeu o serviço home care ao agravante, incluiu os meios para a concretização do atendimento, dentre os quais se encontram as despesas com energia elétrica.o
Desse modo, nesta fase de cognição não exauriente, me parece assistir razão ao agravante, e, de consequência, impositivo se torna que, ao menos, se decote das contas de energia pendentes a parte correspondente à utilização dos aparelhos necessários ao home care.
Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela vindicada, para determinar que os Agravados providenciem o decote e o custeio das contas de energia elétrica, inerente aos meses de dezembro/2020 a fevereiro/2020, no que se refere ao uso dos equipamentos instalados na residência do agravante em novembro/2020, para subsidiar a assistência domiciliar a este deferida.
Em caso de descumprimento, deverá o Agravante comunicar ao douto Magistrado Singular, que procederá ao bloqueio da importância necessária pelo BacenJud, para as providências devidas.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora